Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, AO CREDOR, DO ÔNUS DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuir ao credor o ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento de fotografia do aludido local.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. O Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova a resperito da localização do automóvel objeto da ação.
4. Recurso conhecido e provido.